Tribunal: TJBA
Processo: 8040008-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040008-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): EDUARDO FERRAZ PEREZ, RICARDO MEYER PEREZ AGRAVADO: ANTONIO JORGE DE SOUZA BARROS Advogado(s):ALINE PASSOS SILVA PIZZANI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de prescrição quinquenal da verba honorária sucumbencial. Sustenta o agravante que o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença e o requerimento de cobrança da verba configura a prescrição, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil. O Agravo Interno teve sua análise prejudicada, por tratar de matéria idêntica à do Agravo de Instrumento, cujo mérito foi analisado de forma definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve prescrição quinquenal na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) determinar se os atos processuais praticados pelo devedor no curso do cumprimento de sentença configuram renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à cobrança de honorários sucumbenciais é de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, II, do Código Civil. 4. O pagamento parcial realizado pelo devedor no curso do cumprimento de sentença, ainda que não destinado especificamente à verba honorária, evidencia submissão ao título executivo judicial, sendo incompatível com a alegação de prescrição. 5. A atuação processual subsequente do credor, ao pleitear o saldo remanescente referente aos honorários, evidencia a continuidade da demanda executiva e reforça a ausência de inércia capaz de configurar prescrição. 6. A renúncia tácita à prescrição se caracteriza por atos incompatíveis com o exercício do direito de invocar a prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, o que se verifica no caso concreto. 7. A movimentação processual anterior à impugnação, incluindo requerimento de desarquivamento e pedidos de providências para viabilizar a liquidação da sentença, reforça a tese de continuidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A renúncia tácita à prescrição se configura quando o devedor pratica atos processuais que evidenciam adesão ao cumprimento da sentença, ainda que não haja pagamento direto dos honorários ao advogado. 2. A realização de pagamento parcial no curso da execução e a ausência de resistência tempestiva à continuidade da cobrança demonstram incompatibilidade com a prescrição, afastando sua incidência. 3. A movimentação processual voltada à liquidação e cumprimento da sentença confirma a ausência de inércia e impede o reconhecimento da prescrição da verba honorária. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 191 e 206, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AGV nº 8026981-17.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, 2ª Câmara Cível, j. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8028634-78.2025.8.05.0000 em que é agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e agravada CARLA CRISTINA GOMES XAVIER. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.